Tribunal: TJBA
Processo: 8004088-62.2023.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004088-62.2023.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

ESPÓLIO: RIVALDO MOREIRA CAVALCANTI e outros

Advogado(s)
:
RINALDO MOREIRA CAVALCANTI

APELADO: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
IGOR MACEDO FACO

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE HOME CARE. FALECIMENTO DO SEGURADO. TRANSMISSIBILIDADE DE ASTREINTES. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de obrigação de fazer formulado pelo segurado falecido, consistente no fornecimento de tratamento domiciliar em regime de home care, bem como pedido de indenização por danos morais, reconhecendo a perda do objeto e a validade da cláusula contratual de exclusão.

A tutela antecipada havia sido deferida no curso da demanda, determinando à operadora que autorizasse e custeasse o home care, sob pena de cominação de multa diária de R$ 2.000,00. O segurado faleceu em 05/09/2023 sem que a determinação judicial tivesse sido cumprida.

O espólio sustenta a transmissibilidade das astreintes, a abusividade da negativa de cobertura e a configuração de dano moral.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão:

(i) saber se o falecimento do segurado implica perda do objeto da ação, especialmente diante de multa cominatória já vencida e da natureza patrimonial do pedido de danos morais; e

(ii) saber se foi abusiva a negativa de fornecimento de home care prescrito por médico, gerando responsabilidade por danos morais.

III. Razões de decidir

A multa diária fixada em tutela antecipada constitui crédito patrimonial, transmissível aos herdeiros, conforme jurisprudência consolidada do STJ (EREsp 1.795.527/RJ; AgInt no REsp 1.761.086/SP).

A perda do objeto da ação não se configura quando subsistem efeitos patrimoniais decorrentes do descumprimento da ordem judicial e de pedidos indenizatórios.

A recusa de cobertura de home care prescrito por médico é abusiva, segundo a Súmula nº 12 do TJBA e firme jurisprudência do STJ, pois o plano de saúde pode limitar doenças, mas não os meios adequados ao tratamento.

A negativa indevida agravou a situação médica do segurado, configurando dano moral indenizável. Fixação do valor em R$ 8.000,00, montante compatível com precedentes do TJBA para casos análogos.

As astreintes devem ser reduzidas para R$ 300,00 por dia, limitadas a R$ 10.000,00, observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido.

Confirmação da tutela antecipada, condenação da operadora ao pagamento dos valores devidos a título de astreintes, ao pagamento de indenização por danos morais, e inversão dos ônus sucumbenciais.

Tese de julgamento:

“1. A multa diária fixada para compelir plano de saúde ao fornecimento de tratamento médico é crédito patrimonial transmissível aos herdeiros quando vencida antes do falecimento do segurado.

2. É abusiva a negativa de cobertura de tratamento domiciliar (home care) quando houver prescrição médica idônea, ainda que exista cláusula contratual de exclusão.”

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, arts. 1º, III, e 5º, XXXII; CC/2002, arts. 389, p.u., e 406, § 1º; CPC/2015, arts. 300, 313, §§ 1º e 2º, e 537; Lei nº 9.656/1998, art. 35; CDC, arts. 47 e 51, I e IV.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, EREsp 1.795.527/RJ, Rel. Min. Laurita Vaz, Rel. p/ acórdão Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 03.08.2022; STJ, AgInt no REsp 1.761.086/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, 2ª Turma, j. 23.11.2020; STJ, AgInt no AREsp 1.519.861/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 10.08.2020; STJ, AgInt no AREsp 1.204.136/PE, Rel. Min. Lázaro Guimarães (conv.), 4ª Turma, j. 22.03.2018; Súmula 12/TJBA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Apelação nº 8004088-62.2023.8.05.0150, oriundos da 2ª Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais e de Acidente de Trabalho da Comarca de Lauro de Freitas/BA, tendo como Apelante o ESPÓLIO DE RIVALDO MOREIRA CAVALCANTI e como Apelada a HAPVIDA ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESª CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA